Tribunal: STF
Processo: AI 743256
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. ISSQN. Lista de serviços. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    1. Entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.